Tribunal: CARF
Processo: 10425.728394/2019-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAMON SILVA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10425.728394/2019-45
RESOLUÇÃO
3101-000.652 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por converter o julgamento em diligência, nos
termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Ramon Silva Cunha – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosemburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Laura Batista Borges, Luciana
Ferreira Braga, Renan Gomes Rego, Ramon Silva Cunha, Sabrina Coutinho Barbosa e Gilson
Macedo Rosemburg Filho (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE,
com fundamento no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, em face da decisão proferida pela 1a
Turma da DRJ de Belo Horizonte/MG, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra
o auto de infração referente à exigência da Contribuição para o PASEP, apurada sobre receitas
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.652 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.728394/2019-45
2
correntes arrecadadas e transferências recebidas por pessoa jurídica de direito público interno,
relativamente ao período de janeiro de 2015 a dezembro de 2017.
Por bem descrever os fatos até o julgamento de 1a instância, convém reproduzir o
relatório elaborado pelo julgador de piso:
I - DO LANÇAMENTO
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto ao interessado qualificado, foi
lavrado o Auto de Infração da Contribuição para o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (Pasep) (fls. 02/10), conforme demonstrativo
abaixo:

Os detalhes do procedimento fiscal estão descritos no Relatório Fiscal (fls. 11/21),
cujo resumo no tocante à autuação é o seguinte:
Expõe-se os conceitos básicos sobre a base de cálculo do Pasep de acordo com
legislação correlata, e interpretação dada pela Solução de Consulta Cosit no 278,
de 01 de junho de 2017, destacando o tratamento tributário a respeito das
transferências intergovernamentais.
Nos balancetes consolidados entregues pelo Município de Campina Grande havia
informações de receitas das seguintes unidades orçamentárias:
- Agência Municipal de Desenvolvimento de Campina Grande (AMDE);
- Empresa Municipal de Urbanização da Borborema (Urbema);
- Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Campina Grande (FMIA);
- Fundo Municipal de Assistência Social de Campina Grande (FMAS);
- Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos de Campina Grande (FMDDD);
- Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande (FMS);
- Fundo Municipal do Meio Ambiente de Campina Grande (FMMA);
- Instituto de Previdência Municipal de Campina Grande (IPSEM);
- Prefeitura Municipal (Prefeitura);
- Superintendência de Transportes Públicos de Campina Grande (STTP).
Destaca que a AMDE e a Urbema são empresas públicas, enquanto a STTP e o
IPSEM são autarquias, conforme cópias de leis municipais anexas. Ou seja, são
entes com personalidade jurídica própria, diferente da personalidade do
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.652 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.728394/2019-45
3
Município, devendo então as contribuições para o Pasep serem cobradas de cada
ente separadamente.
Para fins de obtenção da base de cálculo do Pasep do Município de Campina
Grande, foram copiados do “Demonstrativo Consolidado das Receitas (Todas
Unidades Orçamentárias)” para o “Demonstrativo Consolidado das Receitas
(Administração Direta)” as informações da Prefeitura e dos fundos municipais,
ignorando-se portanto o IPSEM, a Urbema, a STTP e o AMDE.
No demonstrativo há coluna que indica se o valor integra ou não a base de cálculo
do Pasep, com somatório mensal (as receitas correntes e as transferências de
capital a acrescem, com exceção daquelas referentes a convênios, enquanto que
as deduções para o FUNDEB são redutoras).
O valor mensal do Pasep foi apurado sobre cada base de cálculo, mediante a
aplicação da alíquota de 1% prevista no art. 8o, inciso III, da Lei no 9.715, de 1998,
conforme montantes na coluna de título “Contribuição” do anexo “Demonstrativo
dos Valores Lançados”.
Os valores retidos a título de contribuição ao Pasep, quando das transferências
efetuadas pela União/Estado, foram obtidos do site do Banco do Brasil, conforme
anexo “Retenções para o Pasep”, e minoraram a contribuição lançada, conforme
visto na coluna “Retenção – Banco do Brasil” do anexo “Demonstrativo dos
Valores Lançados”, assim como os montantes constantes nas Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais (coluna “DCTF”).
Os resultados finais das apurações do Pasep estão detalhados na coluna de título
“Valor Devido”, onde são discriminados os montantes cobrados no Auto de
Infração, que ainda foram acrescidos dos juros de mora previstos na legislação de
regência (art. 9o da Lei no 9.715, de 1998; art. 161 do CTN; art. 61, § 3o, da Lei no
9.430, de 1996) e de multa de ofício (art. 9o da Lei no 9.715, de 1998, e art. 44, I,
da Lei n.o 9.430, de 1996), conforme demonstrativos anexos.
II - DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada da autuação em 03/09/2019 (fl. 1716), a Interessada apresentou, em
30/09/2019, a impugnação (fls. 1721/1739) e documentos anexos, para alegar,
em síntese e fundamentalmente, o seguinte:
De início, faz um breve relato sobre os fatos atinentes a este processo, suscita a
tempestividade do recurso apresentado, e tece considerações acerca da legislação
do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep.
Aduz que o Município de Campina Grande dispõe de contabilidade regular e que
foram entregues todas as informações e documentos contábeis necessários à
apuração das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de
capital recebidas.
Destaca que o FPM – Fundo de Participação dos Municípios, uma das maiores
transferências que o município recebe do Governo Federal, já desconta o Pasep
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.652 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.728394/2019-45
4
na fonte, de modo que qualquer apuração por conta deste repasse incorreria em
bitributação.
Apresenta Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação do período de setembro
de 2019, extraído do SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil, referente ao
FPM, FEP – FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL,
ICS - ICMS ESTADUAL, FUS - FUNDO SAÚDE, ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - STN
CONVENIO, FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC, com
destaque para as retenções do Pasep efetuadas.
Alega que o município não incluiu na base de cálculo do Pasep as receitas do
FUNDEB, porque o fundo possui natureza contábil transitória, para o qual
contribuem todos os entes da federação, destinando parte de seus recursos para
sua constituição e, sendo assim, estaria fora da base de cálculo da contribuição ao
Pasep.
Argumenta que, como se observa no demonstrativo apresentado, ao creditar tais
valores, a União já faria a dedução para alocação dos recursos ao FUNDEB, bem
como a correlata retenção na fonte do Pasep.
Cita o Decreto no 4524/2002 na parte que regulamenta a retenção do Pasep
incidente sobre o valor das transferências correntes e de capital efetuadas para as
pessoas jurídicas de direito público interno. Salienta que, por obrigação legal, tais
retenções devem ser abatidas dos valores devidos de Pasep, fato que não teria
sido demonstrado no relatório fiscal.
Alega que o auditor fiscal, ao incluir todos os valores de transferência na memória
de cálculo de apuração do Pasep, não observou o disposto no § 7o do art. 2o da
Lei no 9715/1998, que estabelece: “Excluem-se do disposto no inciso III do caput
deste artigo os valores de transferências decorrentes de convênio, contrato de
repasse ou instrumento congênere com objeto definido”. Afirma que não foram
excluídas as transferências de convênio da referida memória de cálculo.
Salienta que atendeu a todas intimações fiscais, e apresentou os documentos que
entendeu serem pertinentes. Destaca, entretanto, que a fiscalização nunca
intimou a contribuinte a apresentar esclarecimentos, nem fez qualquer
questionamento específico relacionado a tais informações. Pelo contrário, a
fiscalização teria se comportado como se estivesse satisfeita com as informações
e documentos enviados pela contribuinte, que foi surpreendida com a lavratura
do auto de infração.
Acrescenta:
Também pode ser observado que no TVF a autoridade autuante não
dispensa uma linha para indicar, ao menos exemplificativamente, porque os
documentos apresentados no curso da fiscalização não foram considerados
hábeis e idôneos para comprovar o vínculo dos celetistas, bem como para
demonstrar quem são os concursados. Seriam tais documentos relativos a
outras despesas que não as que se pretendiam comprovar? Seriam os
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.652 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.728394/2019-45
5
valores divergentes? Seriam tais documentos insuficientes, dependentes de
documentos adicionais? Não sabemos o motivo, mas apenas a conclusão,
isto é, que tais documentos não foram considerados hábeis e idôneos, e
que, no final, a contribuinte fora penalizada, com autuações
desproporcionais a realidade de recorrente.
Cita o art. 50 da Lei no 9.784/1999 e doutrina destacando o princípio da
motivação dos atos administrativos, para concluir que o auto de infração é nulo
por ausência de fundamentação, seja por ter derivado de um ato nulo, seja por
ter operado em cerceamento de defesa do contribuinte ao trazer, de maneira
inovadora, a motivação de fato que devia constar do auto de infração.
Tece considerações sobre a apresentação da prova documental com base no § 4o
do art. 16 do Decreto no 70.235/72, cita entendimento do CARF, e conclui que é
possível a apresentação de documentos posteriormente à impugnação, até o
julgamento do recurso, prestigiando o princípio da verdade material e trazendo a
medida mais justa ao julgamento.
Discorre sobre os princípios constitucionais informadores do processo judicial e
administrativo, destacando a possibilidade de pedido de diligência nos termos dos
arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Ao fim, requer:
➢ A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art.
151, III, do CTN;
➢ No mérito, seja julgado procedente o pedido, anulando-se os créditos
tributados lançados no Auto de Infração 10425-728.394/2019-45, tendo em
vista que os fatos que embasaram o referido Auto de infração foram todos
combatidos, demonstrando inclusive, o excesso de arbitramento trazidos a
este auto de infração;
➢ Na hipótese de V. Exa. não acolher o pedido anterior, por insuficiência
das provas apresentadas, igualmente seja dado provimento ao recurso para
baixar o processo em diligência e comprovar a veracidade dos fatos no
exame da documentação contábil da contribuinte e assim, julgar
improcedente o Auto de Infração 10425-728.394/2019-45;
➢ Que seja deferido o pedido de diligência formulado acima, a fim de que
possa ficar comprovada além da idoneidade do acervo contábil da
contribuinte, possa ser demonstrada a total veracidade dos fatos aqui
descritos;
➢ Pugna pela apresentação de demais provas que se achar necessário para
o real convencimento das alegações trazidas à baila.
O julgador de piso proferiu o Acórdão 02-098.127 - 1a Turma da DRJ/BHE, em
sessão de 11 de fevereiro de 2020, com a seguinte ementa:
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.652 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.728394/2019-45
6
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
PASEP. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO
A base de cálculo do Pasep devido pelas pessoas jurídicas de direito público
interno é composta pelas receitas correntes arrecadadas, transferências correntes
destinadas à manutenção e funcionamento de serviços e transferências de capital
destinadas a investimentos, recebidas de outras entidades da Administração
Pública.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE.
Tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado conforme a legislação
vigente, e o lançamento fiscal foi efetuado por autoridade competente e
encontra-se devidamente motivado, com descrição precisa e detalhada dos fatos,
trazendo todas as informações necessárias para a sua devida compreensão, não
se concretiza a hipótese de cerceamento do direito de defesa e nem de nulidade
do auto de infração.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
LANÇAMENTO. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A apresentação tempestiva da impugnação suspende a exigibilidade do crédito
tributário lançado, por expressa disposição legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão proferida, o Município interpôs recurso voluntário,
mediante o qual apresenta as seguintes considerações, na maioria já apresentadas na
impugnação, expostas em síntese:
 O Recorrente sustenta múltiplas alegações de vícios processuais, iniciando pela nulidade
do auto de infração por ausência de fundamentação adequada. Invoca o artigo 50 da Lei
9.784/99 sobre o princípio da motivação dos atos administrativos, alegando que o
lançamento seria um "ato natimorto" que não poderia ser aperfeiçoado posteriormente
pela autoridade julgadora. Critica a ausência de detalhamento específico sobre os motivos
das glosas e a presença de conclusões meramente genéricas.
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.652 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.728394/2019-45
7
 Desenvolve extensa argumentação sobre cerceamento de defesa, alegando que durante o
procedimento fiscal, que envolveu "quase 20 termos de intimação" ao longo de mais de
um ano, a fiscalização nunca solicitou esclarecimentos específicos nem fez
questionamentos sobre as informações prestadas. Sustenta que a auditoria se comportou
como "satisfeita" com os documentos apresentados até surpreender a contribuinte com a
lavratura do auto de infração. Invoca os direitos constitucionais ao contraditório e ampla
defesa (art. 5o, LV, CF/88), alegando que a decisão trouxe motivação de forma inovadora,
quando deveria constar originalmente do auto.
 Na principal tese de mérito sustenta a ocorrência de bitributação nas transferências
federais, especialmente no Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que já sofreria
desconto do PASEP na fonte. O Recorrente apresenta demonstrativos detalhados do SISBB
(Sistema de Informações Banco do Brasil) discriminando as retenções efetuadas em
diversas transferências: FPM (R$ 66.651,36), FEP - Fundo Especial do Petróleo (R$
1.263,03), ITR (R$ 9,37), entre outras. Argumenta que o Decreto 4.524/2002 obriga a
dedução dessas retenções dos valores devidos de PASEP, fato que não teria sido
demonstrado no relatório fiscal.
 Quanto ao FUNDEB, o Município desenvolve argumentação específica sustentando que o
fundo possui "natureza contábil transitória" e não deveria integrar a base de cálculo do
PASEP. Alega que todos os entes federativos contribuem para sua constituição,
caracterizando peculiaridade que o excluiria da tributação. Apresenta demonstrativos
detalhados das movimentações do FUNDEB (R$ 8.038.098,27) e argumenta que a União já
efetua retenção correlata do PASEP ao creditar os valores, além de fazer dedução
automática para alocação dos recursos ao fundo.
 O Recorrente invoca o § 7o do artigo 2o da Lei 9.715/98, que exclui da base de cálculo as
"transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere
com objeto definido". Alega que o auditor fiscal incluiu indevidamente todos os valores de
transferência na memória de cálculo, sem observar essa exclusão legal, falhando em
distinguir entre transferências constitucionais (obrigatórias) e transferências voluntárias
(convênios).
 O Recorrente afirma ter atendido integralmente todas as intimações fiscais, apresentando
todos os documentos solicitados com comprovação via recibos de entrega de arquivos
digitais. Sustenta dispor de contabilidade regular e auditável, questionando por que os
documentos apresentados não foram considerados hábeis e idôneos pela fiscalização.
Requer a realização de diligência fiscal com base nos artigos 18 e 29 do Decreto 70.235/72,
para verificação da documentação contábil e comprovação da idoneidade do acervo
documental.
 Invoca jurisprudência do CARF, especificamente decisão da 1a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, que teria flexibilizado a aplicação do § 4o do artigo 16 do Decreto
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.652 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.728394/2019-45
8
70.235/72, permitindo a juntada posterior de documentos. Fundamenta-se no artigo 38 da
Lei 9.784/99, que permite a juntada de documentos na fase instrutória, e nos princípios da
verdade material e do formalismo moderado que devem reger o processo administrativo
tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAMON SILVA CUNHA, Relator
O recurso voluntário interposto é tempestivo e preenche os requisitos
estabelecidos na legislação processual para ser apreciado.

PRELIMINAR

NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

O Município Recorrente sustenta múltiplas alegações de vícios processuais, como:
(i) nulidade por ausência de fundamentação do auto de infração; (ii) cerceamento de defesa por
falta de questionamentos específicos durante a fiscalização; (iii) violação ao princípio da motivação
(art. 50, Lei 9.784/99); (iv) comportamento inadequado da fiscalização que teria se mostrado
"satisfeita" com os documentos até surpreender com a autuação, e (v) impossibilidade de
aperfeiçoamento posterior do ato de lançamento pela autoridade julgadora.
O julgador de piso, por sua vez, foi categórico e fundamentado ao rejeitar todas as
alegações de vício processual, demonstrando que: o auto foi lavrado por autoridade competente
observando todos os requisitos legais; o Relatório Fiscal contém descrição minuciosa dos motivos
de fato e direito; o Município foi devidamente cientificado da instauração e realização do
procedimento fiscal, com o qual reconhece que colaborou; não foi identificado cerceamento do
direito de defesa nem de prejuízo que dele pudesse ser decorrente; o procedimento fiscal seguiu a
legislação vigente e o princípio da motivação foi plenamente observado.
Observa-se que o recurso tenta apresentar como "elemento novo" a ausência de
questionamentos específicos durante a fiscalização, alegando que em "quase 20 termos de
intimação" não houve solicitação de esclarecimentos. Contudo, não apresenta substancialmente o
que considera que lhe deveria ter sido perguntado, que pudesse eventualmente esclarecer e que
efetivamente evitaria a autuação.
Além disso, cabe considerar que “(O) momento anterior à impugnação trata-se de
uma fase inquisitorial, por meio da qual a administração tributária dispõe de amplo poder de
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.652 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.728394/2019-45
9
investigação para a apuração de fatos que possam configurar ilícitos administrativos tributários,
razão pela qual não se exige a garantia do contraditório, e, portanto, a necessidade de atuação do
Contribuinte”(Acórdão no 9202-008.037-2a Turma da CSRF).
Não bastasse isso, o Recorrente se contradiz ao afirmar que houve cerceamento do
direito de defesa ao mesmo tempo em que afirma que teve oportunidade de apresentar, e
efetivamente apresentou, todos os documentos solicitados mediante intimações.
Com relação à alegação de ausência de fundamentação, observa-se que se trata de
argumento manifestamente improcedente, que revela desconhecimento do Recorrente em
relação aos elementos essenciais do lançamento tributário, presentes no art. 10 do Decreto
70.235/72, que assim dispõe:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
O Relatório Fiscal apresenta fundamentação exaustiva e técnica, incluindo conceitos
básicos da base de cálculo do PASEP, indicação da Solução de Consulta Cosit no 278/2017,
detalhamento das unidades orçamentárias analisadas, indicação da metodologia de apuração com
demonstrativos anexos e tratamento específico das retenções e deduções.
No que se refere à alegação de comportamento inadequado da fiscalização, vê-se
que ela é desprovida de fundamento legal. Não tem amparo na legislação a percepção do
Município de que deveria ter sido previamente comunicado das infrações identificadas antes da
lavratura do auto de infração. O contraditório e a ampla defesa aplicam-se à fase litigiosa do
processo (art. 5o, LV, CF/88), que se inicia com a apresentação da impugnação.
Conforme acima mencionado, a fase de fiscalização é inquisitorial, não exigindo
contraditório prévio.
Quanto à invocação do art. 50 da Lei 9.784/99, vale ponderar que a motivação
identificada no Relatório Fiscal que integra o auto de infração é explícita, clara e congruente, em
conformidade, inclusive, com o § 1o do referido artigo. Ou seja, ainda que se passe ao largo de
tratar-se de dispositivo aplicável aos processos administrativos em geral, e que há legislação
específica disciplinando os processos de determinação e exigência de crédito tributário (Decreto
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.652 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.728394/2019-45
10
70.235/72 e CTN), observa-se que os requisitos ali mencionados foram integralmente atendidos
no caso concreto.
Considere-se que a fiscalização seguiu rigorosamente o procedimento previsto no
Decreto 70.235/72, uma vez que houve a instauração regular via instrumento de abertura do
procedimento fiscal, houve intimações tempestivas para apresentação de documentos, realizou-se
a análise técnica dos elementos probatórios e a lavratura do auto de infração foi devidamente
fundamentada.
Portanto, no caso em pauta, a análise demonstra plena regularidade procedimental
e material, razão por que rejeito integralmente todas as alegações de nulidade por vícios
processuais.

DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA

O Recorrente demanda a realização de diligência fiscal com base nos artigos 18 e 29
do Decreto 70.235/72, para verificação da documentação contábil e comprovação da idoneidade
do acervo documental.
A esse respeito, releva considerar que, apesar de ser facultado ao sujeito passivo
formular pedido de diligência, em conformidade com o art. 16, inciso IV, do Decreto no
70.235/1972, compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, devendo indeferir
sempre que considerar as pretendidas provas como prescindíveis ou impraticáveis, na forma do
art. 18 do referido diploma normativo.
A realização de diligências tem por finalidade a elucidação de questões que
suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido dessa natureza
pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, bem como dirimir dúvidas, que o
exame dos autos não seja suficiente para esclarecer.
De se notar que o Município sequer justifica, de maneira clara e objetiva, o que
pretendia que fosse esclarecido com a realização da diligência requerida, mencionando
genericamente “comprovar a veracidade dos fatos no exame da documentação contábil da
contribuinte” e “que possa ficar comprovada além da idoneidade do acervo contábil da
contribuinte”.
Nada obstante, observa-se nos documentos coligidos aos autos pela Autoridade
Fiscal que a demonstração da apuração da base de cálculo da contribuição lançada carece de um
esclarecimento para viabilizar o prosseguimento do julgamento.
No que se refere à quantificação da base de cálculo, a Autoridade Fiscal assim se
manifesta:
4. DA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.652 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.728394/2019-45
11
[...]
Para fins de obtenção da base de cálculo do Pasep do Município de Campina
Grande, foram copiados do “Demonstrativo Consolidado das Receitas (Todas
Unidades Orçamentárias)” para o “Demonstrativo Consolidado das Receitas
(Administração Direta)” as informações da Prefeitura e dos fundos municipais,
ignorando-se portanto o IPSEM, a Urbema, a STTP e o FMDE. No demonstrativo
há coluna que indica se o valor integra ou não a base de cálculo do Pasep, com
somatório mensal (as receitas correntes e as transferências de capital, com
exceção daquelas referentes a convênios, a acrescem, enquanto que as deduções
para o FUNDEB são redutoras).
5. DA APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS
Sobre cada base de cálculo mensal, determinada na forma descrita na seção 4, foi
apurado, mediante a aplicação da alíquota de 1% prevista no art. 8o, inciso III, da
Lei no 9.715, de 1998, o valor mensal de contribuição ao Pasep, conforme
montantes na coluna de título “Contribuição” do anexo “Demonstrativo dos
Valores Lançados”.
De fato, compulsando o “Demonstrativo Consolidado das Receitas (Administração
Direta)”, juntado às fls. 25 a 60, constata-se que os valores das receitas, transferências e deduções
mensais do Município Recorrente foram devidamente discriminados em duas colunas. Enquanto
na primeira coluna foram consignados os valores contabilizados, na segunda coluna foram
indicados somente os valores considerados na composição da base de cálculo da Contribuição
para o Pasep.
No referido demonstrativo, constata-se que são improcedentes as alegações do
Recorrente no sentido de que foram incluídas indevidamente na base de cálculo as transferências
referentes a convênios, de que não foram deduzidos os valores relativos aos repasses ao FUNDEB
e de que não foram realizadas as deduções dos valores de Pasep já retidos pela STN.
O valor da base de cálculo da Contribuição para o Pasep apurada nesse
demonstrativo consta na parte de cima de cada planilha mensal.
Obtidos os valores das bases de cálculo, foi preenchido o Demonstrativo dos
Valores Lançados, juntado à fl. 24, no qual se demonstra a aplicação da alíquota de 1% sobre a
base de cálculo, apura-se a contribuição devida e se deduzem os valores declarados em DCTF e as
contribuições retidas.
Todavia, os valores de base de cálculo que constam no referido “Demonstrativo dos
Valores Lançados” não coincidem com aqueles que figuram no “Demonstrativo Consolidado das
Receitas (Administração Direta)”, sem que tenha sido apresentada uma justificativa para essa
divergência. Exemplificando, temos:

BASE DE CÁLCULO NO
DEMONSTRATIVO DOS VALORES
BASE DE CÁLCULO NO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.652 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.728394/2019-45
12
LANÇADOS
RECEITAS (ADMINISTRAÇÃO DIRETA)
JANEIRO/2015
63.287.015,49
61.447.966,16
JULHO/2016
56.639.780,32
55.269.178,17
MAIO/2017
64.384.317,34
62.772.646,93
Conforme mencionado, compulsando os autos, não se identifica justificativa clara
para a aparente imprecisão acima mencionada, o que demanda o esclarecimento pertinente com
vistas a assegurar que as deduções tenham sido efetiva e corretamente realizadas, bem como que
o valor da contribuição devida mês a mês seja corretamente aferido.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
que o presente processo seja enviado à Unidade de origem, demandando-se à Autoridade Fiscal
que esclareça a razão da divergência acima apontada. Na hipótese em que tenha havido erro
material na quantificação da contribuição devida, a Autoridade Fiscal deverá realizar nova
apuração.
Dos esclarecimentos apresentados, o Município Recorrente deverá ser cientificado,
podendo, se quiser, manifestar-se a respeito no prazo de 30 (trinta) dias.
Após esse prazo, o processo deverá retornar a este Colegiado para continuidade do
julgamento.

Assinado Digitalmente
RAMON SILVA CUNHA

Fl. 1795
DF CARF MF
Original